Tribunal: TJPA
Processo: 0017339-31.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 157, §2º, ITENS I E II DO CP E 244-B DA LEI Nº 8.609/90 (ECA) ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANALISADA DE OFÍCIO ? CORRUPÇÃO DE MENOR ? PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? A PENA APICADA PARA CADA UM FOI DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP). PELA MENORIDADE SÃO REDUZIDOS DA METADE OS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO (ART. 115 DO CP) QUE, NO CASO, PASSA A SER DE DOIS (02) ANOS. ASSIM, ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 29.03.2017 (FL. 167/VOL. I) ATÉ A PRESENTE DATA, SEM CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO, ULTRAPASSARAM MAIS DE DOIS (02) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL E OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ? RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE QUE IMPUGNA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELA PERDA DO OBJETO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO REMANESCENTE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? POSSIBILIDADE ? PENA DEFINITIVA PARA CADA APELANTE, NA INCIDÊNCIA DO ART. 157, §2º, ITENS I E II DO CP, DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SERÁ O SEMIABERTO. AFASTA-SE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS DOS RECORRENTES EX VI LEGE (ARTIGOS 40, VI C/C O 41, V DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E DEMAIS ALTERAÇÕES) ? APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0017339-31.2016.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTES: FRANCISCO ÉDERSON DA SILVA, WILKER FARIAS FERREIRA E SAMUEL DE ALMEIDA VIANA
DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 157, §2º, ITENS I E II DO CP E 244-B DA LEI Nº 8.609/90 (ECA) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANALISADA DE OFÍCIO - CORRUPÇÃO DE MENOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A PENA APICADA PARA CADA UM FOI DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP). PELA MENORIDADE SÃO REDUZIDOS DA METADE OS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO (ART. 115 DO CP) QUE, NO CASO, PASSA A SER DE DOIS (02) ANOS. ASSIM, ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 29.03.2017 (FL. 167/VOL. I) ATÉ A PRESENTE DATA, SEM CAUSAS DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO, ULTRAPASSARAM MAIS DE DOIS (02) ANOS, EXTRAPOLANDO O PRAZO PRESCRICIONAL E OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE QUE IMPUGNA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELA PERDA DO OBJETO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO REMANESCENTE INCONSTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - POSSIBILIDADE - PENA DEFINITIVA PARA CADA APELANTE, NA INCIDÊNCIA DO ART. 157, §2º, ITENS I E II DO CP, DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SERÁ O SEMIABERTO. AFASTA-SE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS DOS RECORRENTES
EX VI LEGE
(ARTIGOS 40, VI C/C O 41, V DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E DEMAIS ALTERAÇÕES) - APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar extinta a punibilidade dos réus pela prescrição relativa ao crime de corrupção de menor e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FRANCISCO ÉDERSON DA SILVA, WILKER FARIAS FERREIRA E SAMUEL DE ALMEIDA VIANA, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeu/PA, que os condenou, cada um, no total de nove (09) anos, oito (08) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de duzentos e trinta e cinco (235) dias-multa, na incidência dos artigos 157, §2º, itens I e II do CP e 244-B da Lei nº 8.609/90 (ECA), além da condenação em custas dos dois últimos apelantes, conforme se extrai das fls. 137-167/Vol. I.

Consta dos fatos descritos na denúncia que:

¿
(...) no dia 14.09.2016, por volta das 15h30min, a vítima estava em sua casa, situada à Passagem Ramos, nº 13, casa A, próximo à Creche Casulo, Icuí-Guajará, neste município, quando os denunciados SAMUEL DE ALMEIDA VIANA, FRANCISCO EDÉRSON DA SILVA E WILKER FARIAS FERREIRA, em companhia do adolescente
Matheus Pereira da Cunha
e em posse de uma arma de fogo tipo espingarda subtraíram diversos bens pertencentes à vítima e que se encontravam no imóvel, tais como DOIS APARELHOS CELULARES, UM RELÓGIO, SANDÁLIA, APARELHO DE SOM e outros pequenos objetos. (§) Depreende dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em sua casa, quando surgiu o denunciado WILKER FARIAS FERREIRA, em posse de uma espingarda e a mirou em sua cabeça, ordenando que a vítima lhe entregasse dinheiro e que o mesmo deitasse no chão. Após, surgiram os outros denunciados SAMUEL DE ALMEIDA VIANA e FRANCISCO EDÉRSON DA SILVA, e o adolescente, trazendo o enteado da vítima que também ficou no chão. (§) Em ato contínuo, os denunciados, juntamente com o adolescente, começaram a subtrair do imóvel, diversos objetos pertencentes à vítima e amarraram a mesma juntamente com seu enteado utilizando-se do fio de antena da TV, em seguida empreenderam fuga. (...)¿.
SIC - fls. 02-05.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 49 e 52 do IPL na contracapa do Vol. I.

Contrariados com a condenação, os réus apelaram, de forma isolada, às fls. 187-191 e 201-206/Vol. I e 235-240/Vol. II, rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena por acharem exagerada e injusta.

Argumenta a defesa dos apelantes que as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime dependem de uma fundamentação concreta e que extrapole o tipo penal, o que não ocorreu, autorizando a pena-base e a de multa no mínimo legal.

Refere que na segunda fase a redução da pena foi só de 1/5 (um quinto) e deve ser considerado que foram duas atenuantes em favor dos réus, a confissão e a menoridade.

Requer a aplicação da fração mínima da causa de aumento e do concurso formal.

Em relação à condenação pelo delito de corrupção de menor, pede a defesa dos réus que seja excluída a pena de multa, por falta de previsão legal.

Por fim, pede o provimento do apelo de cada um dos réus, inclusive com a imposição de regime menos gravoso para o cumprimento inicial da pena.

Contrarrazões às fls. 245-249 e 258-261/Vol. II pedem a manutenção da sentença apelada.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos, somente para a exclusão da pena de multa aplicada aos apelantes referente ao crime de corrupção de menor - art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 16.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço em parte dos recursos de Apelação Criminal de
FRANCISCO ÉDERSON DA SILVA, WILKER FARIAS FERREIRA E SAMUEL DE ALMEIDA VIANA.

De ofício, observo presente nos autos a matéria de ordem pública da prescrição, senão vejamos:

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sabe-se que, pelo disposto no artigo 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, de modo que:

Pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), cada réu foi condenado à pena privativa de liberdade de um (01) ano de reclusão, cujo prazo prescricional é de quatro (04) anos - art. 109, V do CP.

Verifica-se que, pelos documentos de identidade de cada um dos acusados às fls. 35 e 50/Vol. I e à fl. 26 do IPL na contracapa do Vol. I, à época dos fatos, eram todos menores de vinte e um (21) anos de idade, motivo pelo qual pela menoridade são reduzidos de metade os prazos de prescrição (art. 115 do CP) que, no caso, passa a ser de dois (02) anos.

Assim, entre a prolação da sentença em 29.03.2017 (fl. 167/Vol. I) até a presente data, sem causas de suspensão ou interrupção do prazo, ultrapassaram mais de dois (02) anos, extrapolando o prazo prescricional e operando-se a prescrição intercorrente, sem óbice do art. 110, §1º, do CP.

Por analogia o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO A 10 MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.234/2010. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva do Estado regula-se pela pena in concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. II. Fixada a pena privativa de liberdade em 10 (dez) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei 12.234/2010, que não pode retroagir, em prejuízo do réu). III. Publicada a sentença condenatória - último marco interruptivo - em 09/02/2011, houve o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena in concreto, de forma intercorrente, uma vez que transcorridos mais de 2 (dois) anos, desde a referida data. IV. Agravo Regimental provido, para declarar extinta a punibilidade de ELSON MOURA LEITE, em relação aos fatos a ele imputados, no presente processo, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto. (STJ - AgRg no AREsp 274.893/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 26/09/2013).

Para efeito de comentário, verifico que a sentença laborou em equívoco ao condenar os réus em pena de multa pelo crime de corrupção de menor, afinal, não tem previsão legal que sustente tal condenação, razão por que afasto tal condenação.

Isto posto, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos réus FRANCISCO ÉDERSON DA SILVA, WILKER FARIAS FERREIRA e SAMUEL DE ALMEIDA VIANA, qualificado nos autos, pela prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item V; 110, §1º e 115 todos do CP, em relação ao crime de Corrupção de Menor, nos termos enunciados.

Assim, na parte do recurso que os réus impugnam o crime de corrupção de menores, não conheço em razão da perda do objeto implementado pela prescrição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Com isso, passamos à análise do delito remanescente do artigo 157, §2º, itens I e II do CP e, de plano, temos afastado o concurso material de crimes, pois a extinção da punibilidade dos réus, pela prescrição do crime de corrupção de menor acarreta a eliminação de todos os efeitos daquele delito e, portanto, tudo que dele seja decorrente, desaparece. A respeito da matéria orientou no mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal:
(...). 1.
A prescrição da pretensão punitiva
, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória,
acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime.
2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada
de ofício
, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86. 3.
Omissis.
A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia.
Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência.
Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (¿).
Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.
¿ 4. O habeas corpus tem cabimento em face de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ constitucional. 5. Ordem denegada. (STF - HC 115098, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 31-05-2013 PUBLIC 03-06-2013). Grifo.

Assim, tenho como afastado o concurso material de crimes.

Quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, foram avaliadas desfavoráveis, para cada um dos apelantes, de igual forma, tendo em vista a ocorrência do crime no mesmo contexto fático e
modus operandi,
as seguintes:

# a culpabilidade, que observo bem fundamentada na sentença
a quo
vez que extrapola o tipo penal pela intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta de amarrarem a vítima e ainda bater em sua cabeça com o cano da arma
.

#

a personalidade, cuja apreciação encontra-se sem respaldo concreto especialmente porque quando foi avaliada no outro delito (corrupção de menor), o julgador considerou favorável para cada um dos réus, dizendo: ¿
Personalidade reputada favorável,

haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo)¿;
o que se estende também para a avaliação no roubo, afinal não há dados nos autos sobre este vetor.

Por analogia o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO PRESERVADO.
OMISSIS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...) II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. III - Na hipótese, como relatado na decisão agravada, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 484.371/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

# as circunstâncias foram desfavoráveis pela utilização de arma de fogo, ressaltando o julgador que fazia uso neste momento da ocorrência para não utilizar na outra fase da dosimetria da pena, que entendo adequado.

# as consequências do crime não prevalecem como desfavoráveis, isso porque o fato de parte da
res furtiva
não ter sido recuperada é circunstância normal à espécie.

Deste modo, pelo visto, permanecem como desfavoráveis apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime para cada um dos apelantes, motivo pelo qual a pena-base de cada um deles fixa-se em cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa.

Na segunda fase, pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade de cada réu, a pena foi reduzida na sentença na fração de 1/5, que neste momento mantida a fração, vai redimensionada para o mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Pela causa de aumento do concurso de pessoas, o julgador aplicou a fração mínima de 1/3 que, mantida nesta ocasião, perfaz o
quantum
de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP), por subtraírem o patrimônio de duas vítimas, o julgador aplicou a fração mínima de 1/6, cuja
pena definitiva para cada um dos apelantes:
FRANCISCO ÉDERSON DA SILVA, WILKER FARIAS FERREIRA e SAMUEL DE ALMEIDA VIANA
será de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sem prejuízo da detração. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. Afasto a condenação em custas dos recorrentes
ex vi lege
(artigos 40, VI c/c o 41, V da Lei Estadual nº 8.328/2015 e demais alterações).

Pelo exposto, conheço em parte dos apelos e, nesta parte, dou-lhes parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Wilker2